Tribunal: STF
Processo: ARE 1323458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELACAO CÍVEL. ACÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO DE NÃO TER SEUS SALÁRIOS RETIDOS. INJUSTIFICADAMENTE PELO ÓRGÃO PAGADOR ( ART. 7°. X DA CR. COMPROVACÃO DE INA DIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REFERIDOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE TERMO DE QUITACÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SUPOSTAMENTE ATRASADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1.A Constituiçã Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. nos termos do, art. 7°, X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dias (sic), o seu salário. em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 2. In casu, resta evidente a caracterizaçao do direito do apelado de não ter seus vencimentos retidos, injustificadamente, pelo municipio de Corrente-PI. haja vista que restou comprovado pela cópia da portaria de nomeaçao (f1.12), bem como pelo termo de posse no cargo de Professor do Municipio de Corrente-PI (f1.13) que o apelado, de fato. é servidor público municipal de Corrente-PI e que os valores pleiteados, realmente. estavam atrasados, por meio de copias de contra-cheques (f1.14), referentes aos meses de outubro/2012 e fevereiro/2013, as quais denotam que o munícipio de Corrente-PI não cumpriu o seu dever constitucional de realizar o pagamento dos seus servidores públicos, assim, em total violação ao art. 7º, X, CF188. 3. Ademais disso, cabe ressaltar que o municipio de Corrente-PI não juntou aos autos nenhuma prova documental. que comprovasse que as verbas salarias, referentes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012, bem como o 13° (décimo terceiro) salário do mesmo ano, foram, efetivamente pagas ao servidor publico municipal, ora apelado. 4. Insta demonstrar que o municipio de Corrente-PI, também, não apresentou nenhuma prova que comprovasse que o referido municipio se encontrava na iminência de ultrapassar os limites relativos a na iminência de ultrapassar os limites relativos ã despesa total com pessoal art. 63, § 2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal n° lei/2000), dessa forma, diante da ausência de prova que comprovam o pagamento dos valores pleiteadõs, da confissão da divida pelo referido municipio e da inocorrência da demonstração de que os limites relativos a despesa com pessoal foram excedidos. entende-se que se faz devido o pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam, os salários de novembro. dezembro e o 13° (décimo terceiro) salário, referentes ao ano de 2012. In casu, o ônus probatório. a fim de desconstituir as alegações levantadas pelo autor, ora apelado, é do Municipio de Corrente-PI, nos termos do art. 373. do CPC/15, tendo em vista que é esse que realiza as nomeações e exonerações dos funcionários, emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro da Prefeitura do referido municipio, inclusive, no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários. 6.Recurso conhecido e improvido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente